Tribunal: TJDFT
Processo: 0712387-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. ARRESTO. VALORES. CONTA BANCÁRIA DOS SÓCIOS. MEDIDA DE NATUREZA CAUTELAR. POSSIBILIDADE.
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único).
2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, sendo imprescindível a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, consubstanciado por meio do abuso dos sócios que se valem indevidamente da proteção advinda com a personificação (CC, art. 50).
3. O CPC, art. 301, permite o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea com o intuito de assegurar o direito vindicado, ainda que esteja em discussão.
4. É possível o arresto nas contas bancárias de titularidade do sócio da empresa devedora, assim como da outra empresa de sua propriedade, pelos sistemas eletrônicos SISBAJUD e RENAJUD, a fim de que seja salvaguardado o direito ao crédito pleiteado na origem.
4. Recurso conhecido e provido.